Tribunal: TJMT
Processo: 1020469-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020469-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO - CPF: 704.302.331-91 (APELANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME - CNPJ: 24.809.403/0001-44 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONEXÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REUNIÃO DE PROCESSOS – TÍTULO EXECUTIVO – COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS JÁ DEFINIDO POR ESSA CORTE NA AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Considerando que as matérias de ordem pública são entendidas como aquelas que garantem a finalidade de controle da regularidade do processo, a conexão pode ser arguida em qualquer fase processual.

Consoante dicção do art. 55, § 2.o, do CPC, haverá conexão entre à execução de título extrajudicial e à ação revisional relativa ao mesmo negócio jurídico e, também, entre as execuções fundadas no mesmo título executivo.

Para a continuidade da Ação de Execução c/c Pedido de Penhora n.o 1039947-11.2018.8.11.0041, da qual originou os Embargos à Execução, é imprescindível que seja observada a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho no julgamento do RAC n.o 1008759-97.2018.8.11.0041, na Ação Revisional, notadamente quanto aos juros remuneratórios na Cédula de Crédito Bancário n.o B70630582-3.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1020469-12.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elizabeth Fontoura de Souza Santiago Eireli ME
e
Elizabeth Fontoura de Souza Santiago
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde/MT
.

Em suas razões, as Apelantes alegam que a continência é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser reconhecida de ofício ou a pedido da parte, e a qualquer tempo.

Defendem estar demonstrada a continência entre a Ação Revisional de Contrato e a Ação Executiva; no entanto, em razão daquela já ter decisão de mérito transitada em julgado, esta deve ser extinta sem resolução de mérito.

Com isso, requer a reforma da sentença para
“reconhecer a continência dos processos, e consequentemente julgar sem resolução do mérito a presente execução, sucessivamente caso não seja esse vosso entendimento que seja determinada a reunião dos processos, nos moldes do art. 57 do CPC”
.

Intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo processual.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Elizabeth Fontoura de Souza Santiago Eireli ME
e sua sócia proprietária
Elizabeth Fontoura de Souza Santiago
ajuizaram
Embargos à Execução
em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde/MT
.

Na peça de ingresso, explicitou que a Cooperativa Embargada ajuizou em face da Embargante a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o 1039947-11.2018.8.11.0041, alegando ser credora de R$ 100.000,00 (cem mil reais) oriunda da Cédula de Crédito Bancário n.o B70630582-3, emitida em 29/06/2017.

Aduziu que foi decretada a Falência da empresa Embargante em virtude do encerramento de suas atividades, sendo que, atualmente, a 2.a Embargante labora na função de auxiliar de administração mediante a remuneração de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Assegura que essa situação, indiscutivelmente, demonstra a impossibilidade de adimplemento da dívida; contudo, na
Ação Executiva
a Embargada diligenciou na tentativa de encontrar bens em nome das Executadas/Embargantes.

Prossegue a narrativa dizendo que, em 19/05/2021, foi localizado no Cartório do 1.o Ofício de Várzea Grande o imóvel residencial pertencente à pessoa física de
Elizabeth Fontoura de Souza Santiago
(matrícula 27.394), concretizando, em 21/05/2021, a penhora desse bem.

Defendeu a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, onde reside desde o ano de 2002 com seus três filhos.

Posto isso, requereu seja desconstituída a penhora.

Os Embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (ID. 104602004) e, em que pese intimada, a Embargada não apresentou Impugnação (ID. 104602007).

O Juiz rejeitou o pedido inicial, haja vista que o imóvel objeto da penhora foi dado em garantia fiduciária à credora no momento da operação bancária (ID. 104602008).

Inconformadas, as Embargantes opuseram Embargos de Declaração objetivando o reconhecimento da continência entre a
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento
n.o 1008759-97.2018.8.11.0041 e a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o 1039947-11.2018.8.11.0041.

Asseveraram que a sentença proferida na
Ação Revisional
foi parcialmente reformada por meio do RAC n.o 1008759-97.2018.8.11.0041, distribuído à Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, e determinada a readequação dos juros remuneratórios das Cédulas de Crédito Bancários objeto daquele demanda.

Assim, partindo do pressuposto de que a continência é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer momento, requereu o provimento dos Aclaratórios para reformar a sentença proferida nos
Embargos à Execução
e extinguir a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o 1039947-11.2018.8.11.0041 movida pela Cooperativa Embargada.

O Juiz
a quo
, considerando tratar de matéria alheia àquela arguida na exordial, rejeitou os Embargos de Declaração (ID. 104602014).

Renitente, as Embargantes
Elizabeth Fontoura de Souza Santiago Eireli ME
e
Elizabeth Fontoura de Souza Santiago
interpuseram este recurso de Apelação, reiterando os argumentos lançados nos Aclaratórios.

De início, registro que em consulta ao
processo n.o 1008759-97.2018.8.11.0041
, por meio do sistema PJ-e, verifiquei que se trata de
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Consignação em pagamento c/c Repetição de Indébito
ajuizada por
Elizabeth Fontoura de Souza Santiago Eireli ME
em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde/MT
em
04/04/2018
, tendo como objeto as Cédulas de Crédito Bancário n.o B7063045-3, B70630598-0,
B70630582-3
e B70631075-4.

Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes; contudo, no julgamento Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Autora, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em decisão monocrática, proveu parcialmente o Apelo e determinou a adequação dos juros moratórios nas quatro Cédulas Bancárias.

Para maior clareza, transcrevo a mencionada decisão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA –
PRELIMINAR REJEITADA
- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO –
MÉRITO
- JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - ADMISSÍVEL, DESDE QUE PACTUADA – SÚMULA 539 DO STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Apelação Cível em Ação Revisional julgada improcedente.

A apelante alega que celebrou quatro contratos de empréstimo com a apelada - 02 de arrendamento mercantil para aquisição de veículos (B7063045-3, B70630598-0), 01 de arrendamento mercantil para aquisição de outros bens (B70630582-3) e 01 de crédito pessoal pessoa jurídica (B70631075-4), todos com alienação fiduciária.

Em preliminar, pede a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não produção de perícia contábil.

No mérito sustenta que os juros remuneratórios pactuados superam em muito a média praticada no mercado, e por isso pugna pela redução a esse patamar.

Pleiteia também a exclusão dos juros capitalizados e da cobrança da comissão de permanência cumulada com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Contrarrazões no id n. 19497634

É o relatório.

PRELIMINAR

A apelante busca preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa uma vez que seria indispensável a perícia. Contudo, a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, sendo prescindível a produção de prova, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

É essa a orientação jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ. PREQUESTIONAMENTO.
1.- Na linha dos precedentes desta Corte, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Há de se considerar, nesses casos, o princípio do livre convencimento motivado do juiz que, em termos práticos, reporta à análise de matéria fática e à incidência da Súmula 07/STJ.
(...) (AgRg no REsp 1126477/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 03/06/2013).

Ademais, se for reconhecida a irregularidade de algum encargo incidente na avença, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado em consonância com os parâmetros estabelecidos no decisum, não havendo necessidade de produção de prova pericial apenas para essa finalidade.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS).

As partes celebraram quatro cédulas de crédito bancário:

· CCB n. B70630453-3, em 30/05/2017, com juros remuneratórios de 1,80% a.m e 23,87% a.a, capitalizados mensalmente, para aquisição de veículos, id. no 19497581 - Pág. 2, taxa média de 1,18% a.m (id no 19497574 - Pág. 1).

· CCB n. B70630598-0, em 29/06/2017, com juros remuneratórios de 1,98% a.m e 26,52% a.a, capitalizados mensalmente, para aquisição de veículo– id. no 19497583 - Pág. 2, taxa média de 1,19% a.m (id no 19497574 - Pág. 1).

· CCB n. B70630582-3, em 29/06/2017, com juros remuneratórios de 2,00% a.m e 26,824% a.a, capitalizados mensalmente, aquisição de imóvel– id. no 19497583 - Pág. 2, taxa média de 1,18% a.m (id no 19497575 - Pág. 1).

· CCB n. B70631075-4, em 24/10/2017, com juros remuneratórios de 1,82% a.m e 24,1644% a.a, capitalizados mensalmente, para capital de giro – id. no 19497582 - Pág. 2, taxa média de 1,52% a.m (id no 19497576 - Pág. 1).

Como visto, à exceção da CCB no B70631075-4, os juros remuneratórios convencionados nos demais contratos são excessivos
, pois mais de uma vez e meia superiores à média de mercado. Logo, devem ser limitados a esse patamar.

Tal entendimento se coaduna com o do STJ, que tem considerado exorbitantes as taxas superiores a uma vez e meia, o que autoriza excepcionalmente essa redução (REsp 330.848/PR ).

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente estipulada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois Sumulada (Súm. 539 do STJ).

Em todas as avenças há previsão expressa de juros capitalizados mensalmente, o que afasta a arguição de nulidade por ausência de previsão contratual.

Por outro lado em nenhuma delas foi ajustada comissão de permanência, sendo descabida a afirmação de que estaria cumulada com outros encargos.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a readequação dos juros remuneratórios das CCBs à taxa média de mercado, conforme acima consignado, através do recálculo da dívida em Liquidação de Sentença. Havendo saldo em favor da apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação.

Com isso, redefino a sucumbência em 70% para a autora e em 30% para a ré.

Cuiabá, 29 de novembro de 2019.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Os Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa Apelada foram rejeitados e ao Recurso Especial foi negado provimento.

Assim, em 25/05/2020, foi certificado o trânsito em julgado da decisão (ID. 44265512 – RAC 1008759-97.2018.8.11.0041), e os autos remetidos à Instância de origem em 16/06/2020, razão pela qual foi determinado pelo Juiz
a quo,
em 18/08/2020, a remessa do feito à Contadoria Judicial para cálculo de liquidação da sentença.

Lado outro, no sistema PJe ainda consta que a
Ação de Execução c/c Pedido de Penhora
n.o 1039947-11.2018.8.11.0041
foi ajuizada em
19/11/2018
pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde/MT
em face de
Elizabeth Fontoura de Souza Santiago Eireli ME e Elizabeth Fontoura de Souza Santiago
, tendo como objeto apenas a Cédula de Crédito Bancário n.o B70630582-3.

Em 21/05/2021, foi realizada a penhora do imóvel da Executada (Sr.a Elizabeth), o que deu azo à oposição dos
Embargos à Execução
em
07/06/2021
.

Feitas essas elucidações, é imperioso consignar que as matérias de ordem pública são entendidas como aquelas que garantem a finalidade de controle da regularidade do processo. E, nesse contexto, se enquadra o instituto da conexão e continência, não havendo óbice, portanto, à análise da questão nesta fase processual.

Como é cediço, à luz do que dispõe o art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

O parágrafo 2.o desse mesmo dispositivo processual estabelece que haverá conexão entre à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico e, também, entre as execuções fundadas no mesmo título executivo.

Na hipótese, diante do relato exposto, denota-se a existência de estreita ligação entre a
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Consignação em pagamento c/c Repetição de Indébito n.o 1008759-97.2018.8.11.0041
, ajuizada pelas Apelantes em 04/11/2018, e a
Ação de Execução c/c Pedido de Penhora n.o 1039947-11.2018.8.11.0041,
movida pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde/MT
desde 19/11/2018.

Assim, inobstante as Apelantes terem se pronunciado em relação à continência, cristalina está a conexão, nos termos do art. 55, § 2.o, do CPC.

Com efeito, a presença do instituto da conexão se evidencia já que a
Ação Revisional
versa sobre os encargos cobrados nas Cédulas de Crédito Bancário n.o B7063045-3, B70630598-0,
B70630582-3
e B70631075-4, e na Ação Executiva a Credora busca o recebimento do crédito oriundo da CCB n.o
B70630582-3
.

Nessa vertente, mesmo levando em consideração que a
Ação Revisional
já foi julgada, dessume-se pela possibilidade de reunião das duas demandas (revisional e execução) haja vista que a primeira ainda pende de liquidação.

Com efeito, por consectário lógico, tem-se que para a continuidade da
Ação de Execução c/c Pedido de Penhora n.o 1039947-11.2018.8.11.0041
, da qual originou os
Embargos à Execução
, é imprescindível que seja observada a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho no julgamento do RAC n.o 1008759-97.2018.8.11.0041, notadamente quanto à cobrança dos juros remuneratórios na Cédula de Crédito Bancário n.o B70630582-3.

No que tange à impenhorabilidade do bem imóvel, inobstante o Juiz tenha rejeitado os
Embargos à Execução
sob o fundamento de que foi entregue em alienação fiduciária à Cooperativa SICREDI Ouro Verde/MT, por meio da Cédula de Crédito Bancário objeto da ação executiva, as Apelantes não trazem insurgência a respeito dessa matéria.

Assim, em obediência ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e por ausência de impugnação específica, não cabe a este Tribunal analisar o tema (impenhorabilidade do bem), sob pena de resultar em julgamento
extra petita
.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao Apelo, reformo em parte a sentença, julgo parcialmente procedentes os
Embargos à Execução
e determino que ao título executivo (CCB n.o B70630582-3) sejam aplicados os juros remuneratórios na forma como determinado no Recurso de Apelação Cível n.o 1008759-97.2018.8.11.0041.

Via de consequência, condeno ambas as partes (na proporção de 50% para cada) ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, por serem as Embargantes beneficiárias da Justiça Gratuita.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021